Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-87.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800913-87.2023.8.14.0062

APELANTE: LUZIA CAETANA TELES DANTAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que a autora alega ter sido vítima de fraude consistente na contratação de empréstimos consignados em seu nome, seguida de transferência dos valores a terceiros fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, envolvendo contratação de empréstimo consignado e posterior transferência voluntária de valores pela consumidora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para declaração de inexistência do débito e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludentes, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, do CDC.

5.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação dos empréstimos, firmados digitalmente com validação por biometria facial e com crédito dos valores na conta da autora.

6.

Não há demonstração de falha nos sistemas de segurança do banco nem de participação da instituição na fraude narrada.

7.

O prejuízo decorre de conduta da própria consumidora, que, induzida por terceiros, realiza voluntariamente a transferência dos valores para destinatário estranho à instituição financeira.

8.

A hipótese configura fortuito externo, pois a fraude não se vincula ao risco da atividade bancária, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

9.

A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado impede o reconhecimento do dever de indenizar e da inexigibilidade do débito.

10.

Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC. 2. A transferência voluntária de valores pela vítima a terceiros fraudadores, sem falha comprovada do sistema bancário, configura fortuito externo e rompe o nexo causal. 3. A regular contratação de empréstimo com validação de segurança e crédito em conta do consumidor afasta a alegação de inexistência do débito. 4. A ausência de ato ilícito do banco impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14, caput e § 3º. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0801407-26.2023.8.14.0005, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801011-62.2024.8.14.0054, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUZIA CAETANA TELES DANTAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o
BANCO PAN S.A.

A autora, ora apelante, narrou na inicial ter sido vítima de fraude, na qual terceiros, de posse de seus dados, teriam contratado empréstimos consignados em seu nome junto à instituição financeira ré. Alega que, após a contratação fraudulenta, foi induzida a erro e transferiu os valores para os estelionatários. Em razão disso, pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, ao sentenciar (ID nº 27012580), entendeu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que o banco réu comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos, que foram firmados digitalmente com validação por biometria facial (
selfie
) e tiveram os valores creditados na conta de titularidade da autora. Concluiu que, embora a autora possa ter sido vítima de um golpe, este foi perpetrado por terceiros estranhos à lide, e o prejuízo decorreu de ato da própria correntista, que transferiu os valores, configurando-se a ausência de nexo de causalidade e a culpa exclusiva da vítima.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 27012582), sustentando, em síntese:

a) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor;

b) a caracterização de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ, uma vez que os fraudadores detinham seus dados sigilosos;

c) a ausência de fundamentação da sentença por não analisar a tese de fortuito interno;

d) a necessidade de reforma integral do julgado para que seus pedidos sejam acolhidos.

Devidamente intimado, o Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Argumentou, em suma, a validade do negócio jurídico, a culpa exclusiva da vítima, que transferiu voluntariamente os valores a terceiros, e a ausência de falha na prestação do serviço, o que rompe o nexo de causalidade necessário à sua responsabilização.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da eventual responsabilidade civil da instituição financeira apelada por prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, envolvendo suposta intermediação fraudulenta relacionada à contratação de empréstimo consignado, bem como à consequente possibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Conforme relatado, sustenta a apelante que foi vítima de golpe aplicado por terceiros que se apresentaram como representantes da instituição financeira apelada, tendo sido induzida a realizar transferências bancárias mediante pagamento de boletos, acreditando tratar-se de procedimento necessário para cancelamento de empréstimo anteriormente contratado.

O Juízo de primeiro grau, contudo, concluiu pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira, por entender que não restou demonstrada falha na prestação do serviço bancário nem participação do banco na fraude relatada, circunstância que motivou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Examinando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, sendo pacífica a jurisprudência nesse sentido, conforme dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ainda nesse contexto, também é pacífico que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No entanto, a responsabilidade objetiva prevista no diploma consumerista não é absoluta, admitindo excludentes de responsabilidade, dentre as quais se destacam a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme expressamente previsto no § 3º do referido dispositivo legal:

“§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nesse cenário, embora seja incontestável que a apelante tenha sido vítima de lamentável fraude perpetrada por terceiros, a análise do conjunto probatório revela que o boleto pago pela autora foi direcionado a pessoa jurídica completamente estranha à instituição financeira apelada, não havendo qualquer demonstração de que tais valores tenham ingressado em contas de titularidade do banco ou sob sua administração.

Verifica-se, portanto, que o evento danoso narrado decorreu exclusivamente da atuação de terceiro fraudador, que se valeu de artifícios para induzir a consumidora em erro, circunstância que, embora reprovável e socialmente preocupante, não pode ser automaticamente imputada à instituição financeira, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que evidenciem falha na segurança do sistema bancário ou qualquer participação do banco na fraude.

Nessa linha de raciocínio, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros somente se configura quando demonstrado que o ilícito guarda relação com fortuito interno, isto é, quando decorre de riscos inerentes à própria atividade bancária. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Contudo, a hipótese dos autos não se amolda à situação descrita no referido verbete sumular.

Isso porque, no caso concreto, não houve fraude diretamente relacionada ao funcionamento do sistema bancário, tampouco se demonstrou qualquer falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira. Ao contrário, verifica-se que a própria consumidora, induzida por terceiros, realizou voluntariamente o pagamento para contas estranhas ao banco apelado.

Assim, não se pode imputar à instituição financeira responsabilidade por prejuízos decorrentes de negociação realizada diretamente entre o consumidor e fraudadores, sem qualquer participação do banco na intermediação do negócio.

O entendimento jurisprudencial tem se consolidado no sentido de que, quando o próprio consumidor realiza transferência voluntária de valores a terceiros fraudadores, inexiste responsabilidade da instituição financeira, diante da ausência de nexo causal entre o dano experimentado e a prestação do serviço bancário.

Dessa forma, ausente o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado pelo consumidor, não se configura o dever de indenizar, restando igualmente inviável a declaração de inexigibilidade do débito decorrente do contrato regularmente celebrado.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

Com efeito, o dano moral indenizável pressupõe a demonstração de ato ilícito imputável à parte ré, bem como a existência de nexo causal entre a conduta e o dano experimentado, requisitos que, como visto, não restaram configurados na hipótese em análise.

Ainda que se reconheça a situação de infortúnio vivenciada pela apelante, decorrente da fraude perpetrada por terceiros, não se pode atribuir à instituição financeira a responsabilidade por fatos aos quais não deu causa, sob pena de se instaurar verdadeira responsabilidade objetiva irrestrita, incompatível com o sistema jurídico vigente.

No sentido de todo o exposto, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS BANCOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de fraude bancária praticada por terceiro. A autora relata ter sido induzida a realizar transferência via Pix, no valor de R$ 8.298,27, acreditando tratar-se de quitação de empréstimo consignado mediante suposta portabilidade. O golpe foi praticado por agente que se passou por representante bancário. Pleiteia a reforma da sentença, com responsabilização objetiva dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas civilmente pelos danos materiais e morais suportados pela autora em razão de golpe aplicado por terceiro, por meio de engenharia social e transferência voluntária via Pix.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes eletrônicas encontra fundamento no art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo), conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 466.

4. No caso concreto, a transferência foi realizada pela própria autora, por meio de seu aplicativo bancário, sem qualquer contato com os canais oficiais dos réus, configurando atuação autônoma da vítima e ausência de falha direta na prestação do serviço.

5. A autora agiu sem mínima diligência, realizando operação bancária relevante sem conferência de identidade ou verificação da veracidade das informações, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização dos bancos.

6. A jurisprudência consolidada afasta o dever de indenizar em hipóteses semelhantes, quando há imprudência da vítima e ausência de vínculo entre os fraudadores e os bancos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima; 2. A transferência voluntária de valores mediante golpe de engenharia social, realizada fora dos canais oficiais dos bancos, configura fortuito externo e rompe o nexo causal; 3. A ausência de diligência mínima por parte do consumidor exclui o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466; TJ-SP, Apelação Cível 1011792-12.2023.8.26.0071, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 14.03.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0010033-20.2022.8.16.0014, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, j. 21.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002018-17.2023.8.26.0407, Rel. Des. Rui Porto Dias, j. 10.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801407-26.2023.8.14.0005 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores com indenização por danos morais e materiais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe do falso funcionário”. A autora alegou ter sido induzida a fornecer seus dados bancários a terceiro que se passou por funcionário do banco, resultando na contratação indevida de empréstimo consignado e movimentações financeiras não reconhecidas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante fornecimento voluntário de dados sensíveis pela consumidora. Discutem-se ainda: (i) a existência de falha na prestação do serviço; (ii) a configuração de fortuito interno ou externo; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) a legitimidade da restituição em dobro dos valores.

III. Razões de decidir

As provas dos autos demonstram que a consumidora forneceu espontaneamente suas credenciais bancárias a terceiro fraudador, acreditando tratar-se de funcionário do banco. As operações questionadas ocorreram com uso regular de senha pessoal, sem falha comprovada nos sistemas da instituição financeira.

Conforme o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não responde quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que fraudes do tipo “falso funcionário” configuram fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do banco quando inexiste falha na segurança dos serviços.

Diante da ausência de defeito na prestação do serviço e da conduta imprudente da vítima, não se justifica a condenação por danos morais nem a devolução em dobro dos valores movimentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude decorrente do chamado 'golpe do falso funcionário', quando o próprio consumidor fornece voluntariamente seus dados bancários a terceiro.

2. Não há dever de indenizar nem de restituir valores quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 85, §11; CDC, art. 14, §3º,

II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024. TJSP, ApCiv 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.08.2024. TRF3, RI 5046378-47.2022.4.03.6301, Rel. Rodrigo Oliva Monteiro, j. 16.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801011-62.2024.8.14.0054 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Assim, não havendo ato ilícito atribuível ao banco réu, a improcedência do pedido é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026